Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTOS FINANCEIROS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRATO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DEDUÇÃO DE DIVIDENDOS INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a competência do juízo cível para o julgamento de pretensão direcionada à restituição de valores empregados em sociedade em conta de participação, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de competência absoluta atribuída ao juízo especializado falimentar e de litígios empresariais.
2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, seja porque se mostrou desnecessária a dilação probatória, seja porque incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar, conforme previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. Os valores recebidos a título de dividendos, em sociedade em conta de participação, não podem ser deduzidos do capital empregado, por dizerem respeito a obrigações distintas.
4. Em respeito ao contrato entabulado entre as partes, uma vez realizado o distrato, devem as partes retornarem ao estado anterior, sendo restituídos, aos investidores, o capital empregado, acrescido de correção monetária e juros de mora, por força do disposto nos artigos 389 e 390 do Código Civil.
5. Apelo desprovido.